Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-11.2023.8.11.0111
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000863-11.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES MELLO - CPF: 059.581.061-63 (APELADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), SINEIDE RIBEIRO - CPF: 040.187.181-95 (ASSISTENTE), VANDERLEA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), DEUSDEDINA GOMES DE SALES - CPF: 388.117.581-49 (ASSISTENTE), MARLI BENTO RODRIGUES - CPF: 000.979.551-08 (ASSISTENTE), S. R. D. N. - CPF: 069.669.941-97 (ASSISTENTE), ANTONIO SILVA DE SOUSA - CPF: 468.039.043-34 (VÍTIMA), G. S. S. - CPF: 088.382.891-07 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CAPUT DO CÓDIGO PENAL), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, III E IV DO CÓDIGO PENAL), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
PRONÚNCIA E RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBORA TENHA SIDO DEMONSTRADA A MATERIALIDADE, OS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO. DECISÃO DE VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE NÃO PODE SER FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora nesta etapa processual não se encerre juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, viabilizando ou não a competência para os jurados, fato é que os depoimentos colhidos em juízo não corroboraram os elementos colhidos em sede policial a demonstrarem a efetiva participação do acusado, conquanto tenham sido empreendidas diligências importantes pela autoridade policial. Além disso, ainda que o adolescente tenha mudado sua narrativa na solenidade judicial – temendo represálias, apresentando versão frágil e inverossimilhante, consoante anotado pelo Ministério Público, ou pela então esposa do recorrido ter titubeado quanto as datas dos acontecimentos, não se pode admitir a pronúncia sem qualquer lastro probatório produzido sob o contraditório, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos pré-processualmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da vara única de Matupá/MT. No caso, a decisão combatida impronunciou o réu da imputação de sequestro e cárcere privado (art. 148,
caput
do Código Penal), homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV do Código Penal), ocultação de cadáver (art. 211,
caput
do Código Penal) em concurso material (art. 69 do Código Penal), além de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) em concurso formal (art. 70 do Código Penal) com os demais, por não se vislumbrar indícios suficientes de autoria (ID 200484201).

Irresignada, a acusação interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
pronúncia do acusado pelos crimes narrados na denúncia;
b)
restabelecimento da prisão preventiva em tutela recursal antecipada (ID 200484207).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 200484213). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 207247675).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo inquérito policial, laudo necropapiloscópico, relatório de investigação, fotos, declarações e outras declarações e documentos apresentados. Todavia, diferentemente do que entende a acusação, os indícios de autoria não se mostraram suficientemente demonstrados para pronunciar o acusado por não terem sido comprovados em juízo, sob o contraditório e ampla defesa, estando presentes tão somente por elementos da fase extrajudicial não corroborados judicialmente, consoante se extrai de trecho do parecer ministerial (ID 207247675) e da sentença (ID 199965250), respectivamente, que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) No que compete a autoria, a testemunha
Deusdedina Gomes de Sales
, proprietária do hotel em que a vítima estava hospedada, narrou em ambas as etapas procedimentais que, na noite em que Antônio desapareceu, dois rapazes estavam conversando com o ofendido em seu estabelecimento, sendo que um deles o menor de idade que tem o apelido de “Sementinha” e possui uma tatuagem de "cruz" na fonte, e o outro um indivíduo magro, alto e negro. Acrescentou que, enquanto os rapazes conversavam, o “Sementinha” disse que Antônio merecia um ‘salve’ por estar mexendo com uma menina de dez anos. Que no dia seguinte, quando foi até o quarto em que Antônio estava hospedado, constatou que a porta estava arrombada e o hóspede havia desaparecido. Por sua vez, o adolescente
Gleison Silva Santos
, vulgo “Sementinha”, ao ser ouvido em sede
policial
, esclareceu que tinha o costume de frequentar o Hotel da Dina, e em uma dessas visitas, estava acompanhado de Brian, vulgo “Big Big” (morto em confronto em Peixoto de Azevedo/MT), quando uma mulher, que estava hospedada no aludido hotel com sua filha de dez anos de idade, contou a eles que Antônio (ora vítima, o qual também estava hospedado no estabelecimento), havia tentado agarrar a sua filha, bem como se masturbou para a menina. Diante disso, Brian disse que iria “pegar” Antônio e, em busca de ajuda, ligou para Rafael, vulgo “Mano Protetor”, que logo chegou no hotel com um carro VW/Gol, modelo antigo, de cor branca. Em seguida, Brian estourou a porta do quarto e ordenou que a Gleison cercasse a porta, caso Antônio quisesse fugir. Então, Brian e Rafael pegaram a vítima e colocaram dentro do veículo e saíram do hotel, enquanto Brian dizia que iriam aplicar um "salve" na vítima. Explicou que permaneceu no hotel e, depois deste fato Brian e Rafael não retornaram. Que após uma semana ficou sabendo que a vítima Antônio havia sido encontrada morta. (...).

(...) Infere-se dos autos que, na data dos fatos estava, no “hotel da Dina” e que, supostamente, teria tentado abusar sexualmente de uma outra hóspede, que, em tese, possuía 10 (dez) anos de idade. Ante a suposta tentativa, a mãe da suposta vítima teria buscado auxílio, momento em que teria se encontrado com a pessoa de GLEISON e BRIAN vulgo “bigbig” e teria lhes contado o que supostamente teria acontecido. Ante a narrativa da mãe, BRIAN teria efetuado uma ligação para o vulgo “mano protetor”, que, supostamente, seria o réu RAFAEL. Que quando RAFAEL chegou ao local, ele juntamente com GLEISON e BRIAN, teriam arrombado a porta do quarto em que a vítima estava e teriam o raptado, pois iriam “dar um salve” na vítima. Ato contínuo, o colocaram em um veículo e RAFAEL juntamente com BRIAN teriam saído em rumo ignorado levando a vítima. Dias depois, o corpo da vítima teria sido encontrado por um funcionário de uma fazenda em meio a uma plantação de soja, o qual teria acionado a guarnição policial. Todavia, embora GLEISON SILVA SANTOS, em seu depoimento prestado em sede policial, afirme que que um dos autores do fato seria uma pessoa de nome RAFAEL,
quando ouvido em Juízo apresentou uma versão semelhante, todavia, negou que RAFAEL teria envolvimento nos fatos, afirmando que os autores seriam as pessoas de BRIAN e ADRIAN
. Vejamos:
GLEISON SILVA SANTOS
: “Já conhecia o Rafael. Foi o seguinte, eu estava na Dina e então chegou uma mulher no local falando que tinha ocorrido uma tentativa de estupro. Aí eu vim cheguei conversei com o Adrian e o Brian, aí eles chegaram lá conversam e pá, aí nós pegou tirou o cara para fora e levou ele (vítima) eu estava na Dina, sozinho. Não conhecia ela não, ela tinha chegado a cerca de 3 ou 4 dias na Dina, estava ela, um menino de 10 anos e uma menina de 7 anos. A menina de 7 anos que teria sido abusada por outro hóspede que estava na Dina, eu não o conhecia. Em seguida, eu chamei o Adrian e o Brian e nós pegou, chegou à moto lá e nós pegou e levou ele (vítima). Eu liguei para nós pegar o cara e dar uma “taca nele”, aí os meninos chegaram e levaram ele, daí eu não fui, porque eu não podia ir, porque eu não sabia o que eles iam fazer. Eu liguei e falei que tinha um cara que estava querendo estuprar a menina lá e eles falaram “já já nós chega e troca essas ideia aí”, eles chegaram lá e nós fomos conversar com a mulher primeiro né (mãe da menina), aí a mulher falou tudo lá, pedimos para a dona Dina puxar a câmeras do fundo do quartinho, ela puxou. Mostrou para nós, aí nós estouramos a porta para pegar o cara (vítima), na câmera aparecia ele tentado puxar a menina, já com o pênis para fora já e ele tentando entrar para dentro do quarto, queria puxar a menina para dentro do quarto. Ela chamou o irmão e ele chegou e tirou o “velho” (vítima) de cima. ELES SAÍRAM DE MOTO. Só mandaram mensagem depois dizendo que “estava de boa” e que podia ir para casa já, mas eu não sabia o que eles iam fazer com o rapaz (vítima) (...) depois que eles levaram a vítima eu fui para o lago, eu e um amigo. Eu falei com eles só depois de uns dois ou três dias, eles falaram que era para eu ficar de boa e não falar nada, só. Não me ameaçaram não, só pediram para que eu não contasse. EU LIGUEI PARA O BRIAN E ADRIAN,
O RAFAEL NÃO ESTAVA ENVOLVIDO NESSE B.O (...) O “MANO PROTETOR” É O ADRIAN. EU NÃO FALEI ANTES PORQUE EU ESTAVA COM MEDO DOS CARAS VIREM ATRÁS DE MIM
. Eu soube da morte através do jornal. Eu não falei com eles depois, os vi na rua, cumprimentei e só. FOI O ADRIAN E O BRIAN QUE FORAM ATÉ O HOTEL E BUSCARAM O SR. ANTÔNIO, EU ESTAVA NO MOMENTO EM QUE ELES BUSCARAM (...)”. As demais informantes e testemunhas ouvidas em Juízo,
não presenciaram os fatos e souberam por intermédio de terceiros
. Destacando os depoimentos, verifica-se que a informante SABRINA afirmou em Juízo que no dia dos fatos RAFAEL estaria na residência do casal, com ela. Vejamos:
SABRINA RIBEIRO DO NASCIMENTO
: “(...)
o Rafael não tem envolvimento nesse crime, ele trabalhava no garimpo
. No dia ele estava em casa, comigo. Eles eram amigos, Brian e Rafael, mas eu não tinha amizade. Não, ele não tem apelido, é só Rafael mesmo. Ele não foi no hotel da Dina nesse dia, ele estava em casa, comigo. Eu ouvi falar que foi o Brian e o big. O Adrian era conhecido como “mano protetor”, ele tinha esse apelido (...)”. (sic).
DEUSDINA GOMES DE SALES
: “Sou proprietária do hotel da Dina. Eu lembro que ele saiu, saiu sozinho e não voltou mais. Ele estava a noite lá, depois ele saiu e não voltou mais e a porta se encontrava aberta. Segunda vez que ele tinha ido lá porque ele ia trabalhar na fazenda são Francisco aí depois ele ficou duas noites lá, aí no outro dia que eu fui lá que eu estranhei, porque a porta estava aberta com todas as coisas. Ele se hospedou sozinho, não o vi saindo. Quando eu o encontrei tinha “uns carinha” lá que estava lá que queria pegar ele, porque ele estava tentando levar a menina para dentro do quarto, para “brincar”. Eu ouvi falar que ele tinha chamado uma menina para ir para o quarto dele e esses meninos não aceitam isso e iriam dar “um salve nele”. Quando eu estava lá, eu não o vi saindo (...)”. (sic). A informante
Marli
não contribuiu com a elucidação dos fatos. Outrossim, verifica-se que, tanto em sede policial como em Juízo, o
acusado
negou qualquer participação no crime e disse que, no dia dos fatos, estava em casa com sua esposa, versão que foi corroborada por ela, conforme depoimento supra colacionado. (...).

Em outras palavras, embora nesta etapa processual não se encerre juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, viabilizando ou não a competência para os jurados, fato é que os depoimentos colhidos em juízo não corroboraram os elementos colhidos em sede policial a demonstrarem a efetiva participação do acusado, conquanto tenham sido empreendidas diligências importantes pela autoridade policial. Além disso, ainda que o adolescente tenha mudado sua narrativa na solenidade judicial – temendo represálias, apresentando versão frágil e inverossimilhante, consoante anotado pelo Ministério Público, ou pela então esposa do recorrido ter titubeado quanto as datas dos acontecimentos, não se pode admitir a pronúncia sem qualquer lastro probatório produzido sob o contraditório, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos pré-processualmente,
devendo a tese ministerial ser rechaçada, assim como seu pleito de tutela recursal antecipada
:

(...) Conforme o recente
entendimento desta Corte
, firmado em observância à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
,
não é possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial.
(...) (AgRg no RHC n. 175.415/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe de 14/3/2024
).

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, afastando as teses ministeriais. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024